Tribunal: TJDFT
Processo: 0061588-92.2007.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Vistos etc. ID 16947249: Defiro o pedido formulado pelo BANCO SANTANDER, de forma a constar o nome do procurador Dr. Ney José Campos em todas as intimações, conforme requerido na petição de ID 16937281. ID 12243351: GECYCLAN RODRIGUES SANTANA requer a sua habilitação como herdeiro, considerando a morte de sua genitora, autora da presente ação. Para tanto, o requerente instrui os autos com os seguintes documentos: procuração e contrato firmado com o advogado (IDs 12243607 e 1224360), carteira de identidade (ID 12243756) e certidão de óbito de MARIA RODRIGUES SANTANA DE SOUZA, com a informação de que o falecimento ocorreu em 31/05/2013 (ID 12243789). Dessa forma, nos termos do art. 689 do CPC, suspendo o curso do processo, até a decisão a respeito do pedido de habilitação. Cite-se a parte requerida, conforme dispõe o art. 690 do CPC, acerca do pedido de habilitação. A petição de ID 16757717 será analisada posteriormente. Cumpra-se e intimem-se.